Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de assegurar a permanência de candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes ser eliminado em procedimento de heteroidentificação.
2. A atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. A banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de heteroidentificação, assim fundamentou sua decisão: “por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios vigente aplicável”. 3.1. Esse motivo, no entanto, deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 3.2. Na hipótese dos autos o mencionado fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41-DF.
3. Remessa necessária desprovida.